Tribunal: TJES
Processo: 0001115-36.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001115-36.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO VICTOR ZUQUI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – ART
IGO
S

147
E 147-A, AMBOS
DO CÓDIGO PENAL –
CONTEXTO LEI Nº 11.340/06
–
RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO

–
IMPOSSIBILIDADE –
AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS –
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. Os elementos fáticos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal demonstraram a presença de elementos de autoria e de materialidade relativos aos crimes de ameaça e perseguição, praticados no contexto da Lei Maria da Penha. 2. Salienta-se que, nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, tais como testemunhas oculares, ampara a prolação da sentença condenatória, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento da pretensão recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001115-36.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO VICTOR ZUQUI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCIANO VICTOR ZUQUI
, inconformado com a sentença de fls.
60/61
dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6048351), prolatada pelo magistrado da 2ª Vara de Piúma.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02-verso dos autos físicos (conteúdo virtualizado no id 6048351),
in verbis
:

[...] durante o mês de agosto de 2021, nesta cidade e comarca, o denunciado
Luciano Victor Zuqui
, agindo de forma livre e consciente, passou a perseguir
Cl
á
udia da Silva Santos
reiteradamente, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade, além de ameaçar de causar-lhe mal injusto e grave.

Depreende dos autos que, no período mencionado, o denunciado passou a perseguir a vítima no seu local de trabalho e tirar fotos sem seu consentimento, causando-lhe temor.

Segundo o I.P., o denunciado liga para sua ex-esposa, que atualmente é companheira da vítima, ameaçando de matar
Cláudia da Silva Santos
e queimar seu veículo.

Assim agindo, está o denunciado
Luciano Victor Zuqui
incurso no
artigo 147 e artigo 147-A, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, na forma da Lei n
º
11.340/06
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante nas sanções dos artigos 147 e 147-A, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06, por duas vezes, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e
02 (dois)

meses
de
detenção
,
para cumprimento
em regime inicialmente
aberto.

Ao apresentar as razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado dos delitos, por insuficiência de provas para a condenação.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Acerca do pedido absolutório formulado, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

Nesse contexto,
a
materialidade
delitiva

restou
comprovada
por meio
do
s

Boleti
ns
Unificado
s

de fls.
05/06 e 12/13
e das
mídias
inclusas no
pendrive
acondicionado à
fl. 32, todos

dos autos
prin
cipais
(
conteúdo
virtualizado
no id
6048351
)

e,
ainda,
pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual
.

Quanto à autoria,
faço

a
s seguintes análises.

O
apelante
LUCIANO VICTOR ZUQUI
, ao ser ouvido em sede policial (fl
s
.
24/
24-verso

dos autos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id
6048351
), negou
ter praticado as condutas que
lhe foram imputadas
,
tendo assim relatado os acontecimentos:

[...] que tem procedimento de violência doméstica; que quanto aos fatos, informou que foi casado com Caroline por 15 anos; que hoje Caroline está em um relacionamento afetivo com a pessoa de Cláudia da Silva Santos; que nunca ameaçou ou injuriou Cláudia; que nunca a perseguiu, que apenas frequentava o ar de um amigo, que por coincidência fica em frente ao trabalho de Cláudia; que ainda não foi intimado da medida protetiva, mas tem ciência da mesma; que em razão disso, não frequenta mais tal bar; que quanto ao dano do veículo, informa que não foi o autor do dano; que não sabe quem danificou o veículo, mas que para não se prejudicar preferiu arcar com as despesas, que neste ato faz juntada da nota fiscal da compra do vidro traseiro do veículo de Cláudia; que não quer problemas com Cláudia e nem com Caroline; que são elas que ficam passando pelo declarante de carro, para o provocar; que quer distância de Cláudia e Caroline [...].

Em seu interrogatório perante a autoridade judicial
(
conteúdo no
link

acondicionado no termos de audiência de
fl
s
.
60/61

dos autos
principais –
id
6048351
)
,
confirmou
o inteiro teor d
as
suas
declar
ações durante a fase inquisitorial
.
Contudo, tenho a versão apresentada pel
o
ora apelante não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nessa senda, interessa pontuar as declarações da vítima
Cláudia da Silva Santos
,
que a
o se
r

ouvida pela autoridade policial
(fl
s
.
10/
10-verso

dos autos
principais –
conteúdo
virtualizado
no id
6048351
),
narrou
a ameça sofrida
,
in verbis
:

[...] que: há um mês começou um relacionamento amoroso com Caroline de Souza Barbosa; que desde então, o ex marido de Caroline, Luciano Victor Zuqui vem causando muitos transtornos em sua vida; que Luciano não consegue aceitar a relação de sua ex esposa com a declarante e passou a persegui-la; que Luciano fica em um bar em frente ao seu trabalho acoando e vigiando a declarante; que Luciano passou a segui-la até a sua casa; que Luciano a agride verbalmente dizendo “sua puta, piranha, vagabunda, sonsa, baranga velha”; que Luciano tira fotos da declarante em frente ao seu trabalho e manda para Caroline; que há uma semana atrás, Luciano ficou bem mais agressivo ligou para Caroline, dizendo que vai acabar com a vida da declarante e que vai queimar seu carro; que no dia 21/08/21 como relatado no BU de nº 45688979, Luciano pegou um pedaço de pau na obra em frente à casa de Caroline e quebrou o carro da declarante dentro da garagem; que possui imagens a respeito do fato; que está se sentindo amedrontada e perseguida por Luciano; que possui áudios das ameaças e imagens, que neste ato faz juntada; que deseja medidas protetivas de urgência [...].

Em juízo
(
conteúdo no
link

acondicionado no termos de audiência de
fl
s
.
60/61

dos autos
principais –
id
6048351
)
, a vítima confirmou o que foi dito em sede policial. Confira-se a transcrição de seu depoimento:

[...] que Caroline é minha atual namorada, ex de Luciano; que eles haviam terminado, e nós nos envolvemos; que quando assumimos nosso relacionamento, ele começou as ameaças; que ele me perseguia, me ameaçava, quebrou o vidro do meu carro; que ele ficava rodeando a minha casa, quando eu morava com meu avô; que ele sempre estava ali; que ele passou a frequentar o bar em frente ao meu antigo serviço; que além disso, ele ligava constantemente, com chantagens, ameaças; que ele me perseguia na rua; que confirmo minhas declarações em sede policial; que depois da medida, nunca mais teve nada; que não diretamente; que quando acontece algo com o filho deles, ele vive falando que sou eu, mas nada demais; que nós continuamos o relacionamento; que ele também ameaçou a Caroline sim.

Em consonância com o informado, tem-se a oitiva da informante Caroline de Souza Barbosa, companheira da vítima, e ex esposa do apelante, que também foi prejudicada pelas condutas do apelante.

Vejamos a transcrição de suas declarações (conteúdo no
link
acondicionado no termos de audiência de fls. 60/61
dos autos
principais –
id
6048351
):

[...]
que nessa época, ele quebrou o carro dela, de madrugada; que íamos fazer um passeio, e ele ficou sabendo; que por volta das 04:20h, ele foi até a casa da minha irmã, onde o carro dela estava, e quebrou o carro; que ele vinha ameaçando ela, indo beber na frente do trabalho dela; que ele vivia mandando foto dela pra mim, do bar, para mostrar que ele estava na frente do serviço dela; que ele ficava rodeando a casa dela; que vivia tirando foto dela de longe, para me mostrar que estava perto dela; que ele disse que eu estava tirando o filho dele, e que por isso ele ia tirar ela de mim; que foi tudo nesse período; que depois da medida protetiva ele parou; que nós fomos morar em Juiz de Fora, e ele cessou completamente, mas já voltamos; que
ele não ameaçou relacionado ao carro, ele só fez; que vimos a filmagem do momento pela câmera da vizinha; que já imaginávamos que teria sido ele, mas ai tivemos certeza; que ele me ligava falando que ia acabar com ela e comigo; que ele nos perseguia; que nós duas temos medida protetiva contra ele, e queremos mantê-las.

Por fim, destaco que nas
mídias
inclusas no
pendrive
acondicionado à
fl. 32

dos autos
prin
cipais
(
conteúdo
virtualizado
no id
6048351
),
constam
alguns
prints
de conversa,
áudios
e fotografias,

através dos quais é possível vislumbrar
a
s
ameaça
s

perpetradas em face das vítimas, bem como
que
ele
permanecia em loca
is
frequentados por elas
.

Posto isto, saliento que, embora o apelante tenha negado a prática criminosa, entendo que o conjunto probatório dos autos é suficiente para a configuração dos crimes a ele imputados.

Ademais, ressalto que não é caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima e pela
s
testemunha
s
,
neste caso
, deve prevalecer.

Ressalta-se que a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário, revelando o real temor em que se encontra.

Ademais, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a vítima tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória.
2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar.
3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico,
a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido. Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência.
4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020180018622, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/11/2022, Data da Publicação no Diário: 30/11/2022).

Portanto, incabível a tese de absolvição dos crimes de ameaça e de perseguição trazida pela defesa.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)